Tribunal: TCU
Processo: 032.622/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Alexandre Aguiar Cardoso e Washington Reis de Oliveira em face do Acórdão 13033/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis, dando-lhes provimento parcial, a fim de reduzir o valor da multa individual imposta por meio do item 9.5 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes desta deliberação.